Tribunal: TJDFT
Processo: 0712901-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712901-16.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAILDA MARIA DE JESUS AGRAVADO: ALESSANDRA GOMES DE ALMEIDA, JOAO VITOR GOMES ARAUJO, FESTA ATIVIDADE LTDA, NELTON JUNIOR DE JESUS ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAILDA MARIA DE JESUS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de ALESSANDRA GOMES DE ALMEIDA, JOÃO VITOR GOMES ARAÚJO, FESTA ATIVIDADE LTDA e NELTON JÚNIOR DE JESUS ARAÚJO: “Vistos, etc. Diante da não localização de bens penhoráveis em nome dos devedores, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, voltará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (artigo 206-A do Código Civil), cujo termo inicial é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, que alterou o §4o do referido artigo. Não havendo esse termo nos autos, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, a partir do transcurso do prazo de suspensão disposto no art. 921, inciso III, §1o do CPC. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. Arquivem-se os autos, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Registre-se, por oportuno, que a simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados por este Juízo não se coaduna com o disposto no artigo 921, § 3o, o qual impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Nesse sentido, não serão admitidos novos pedidos de pesquisa aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD sem notícia nos autos de alterações na situação econômica da parte executada.” A Agravante sustenta (i) que a “r. decisão fundamenta a suspensão do cumprimento de sentença na não localização de bens dos devedores, quando das pesquisas que a exequente não foi intimada para manifestação”; (ii) que “na pesquisa de id 224880683, há indicação de bem do executado Joao Vitor Gomes Araujo, consistente na participação societária (sócio administrador), na empresa FESTA ATIVIDADE LTDA, empresa ativa”; (iii) que na “r. decisão de id 172644301, letra “e”, foi determinado pelo juízo a quo a inclusão dos nomes dos executados no SPC/SERASA, e a expedição de certidão de credito para protesto”; e (iv) que “a Secretaria do juízo a quo não cumpriu a decisão judicial, existido, portanto, atos executivos a serem realizados antes da suspensão do processo”. Conclui que “a r. decisão equivocou-se quanto a existência de bem penhorável e deixou de realizar diligências uteis, necessárias e concretas na busca da satisfação do crédito da agravante, privilegiando o contumaz devedor, prejudicando a agravante na busca da satisfação do seu crédito”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que “seja afastada suspensão do cumprimento de sentença, determinando o seu prosseguimento”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito dos Agravantes, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso ou por qualquer outro prejuízo processual para a Agravante. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator